Tribunal: TJDFT
Processo: 0042679-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0042679-89.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, ELIANE DOS SANTOS, FERNANDO SPLUNG RAMALHO, GERALDO PAULILLO JUNIOR, HELVIA TEREZINHA DE ARAUJO, IDA CECILIA BASTOS DE CAMPOS, NELMA ELIANE TAMBORIM RAVANINI, SILVIA KATH SCHARDONG EMBARGADO: ELIANE DOS SANTOS, FERNANDO SPLUNG RAMALHO, GERALDO PAULILLO JUNIOR, HELVIA TEREZINHA DE ARAUJO, IDA CECILIA BASTOS DE CAMPOS, NELMA ELIANE TAMBORIM RAVANINI, SILVIA KATH SCHARDONG, FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIANE DOS SANTOS e OUTROS (ID 25914872) e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (ID 26082303) em face do v. acórdão (ID 25784896), em que foram rejeitadas as preliminares e a prejudicial de mérito e, no mérito em si, foi negado provimento à apelação interposta pela parte ré, sendo mantida a r. sentença. Os autores requerem pronunciamento quanto à majoração da sucumbência, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC e a ré postula que sejam supridas as omissões apontadas no v. acórdão. Intimem-se as partes, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, oferecerem contrarrazões, uma vez que eventual acolhimento dos recursos poderá implicar em modificação do julgado. Brasília, 1 de junho de 2021 16:42:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator